Tribunal: TJMT
Processo: 1043600-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043600-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.340.481-29 (APELANTE), DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA À ÉPOCA E FATO SUPERVENIENTE A ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DO REQUERIMENTO (DER) – TEMA 995 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há como conceder/restabelecer benefício previdenciário se ausente provas de incapacidade laboral contemporânea aos fatos alegados.

2.
É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 493 e 933 do CPC, observada a causa de pedir (Tema 995 do STJ).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Previdenciária n. 1043600-21.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido da exordial, ante a ausência de comprovação da incapacidade contemporânea absoluta, e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 128278164 - Pág. 1 a 3), em linhas gerais, assevera que
“a r. Sentença, não atende a razoabilidade e a proporcionalidade, haja vista que o Autor teve o seu benefício indeferido indevidamente sob a alegação que Autor não está incapacitado para o mercado de trabalho, mas a sentença não analisou o pedido de retificação da DER, pois como foi informado na exordial o Autor sofreu um acidente no dia 12 de março de 2018, mas somente teve o seu benefício concedido a partir do dia 21/07/2018”.

Argumenta que requereu o julgamento antecipado da lide, em virtude de que
“não teria como comprovar incapacidade laboral de três anos atrás com perícia médica ou com atestados médicos da presente data”.

Por tais motivo, requer reforma integral da sentença, para assegurar o direito ao recebimento do auxílio-doença para sustento próprio e de sua família.

O apelante é beneficiário de justiça gratuita (Id. 128277797 - Pág. 1 e Id. 128710690 - Pág. 1).

Intimado, o recorrido não apresentou as contrarrazões no prazo legal (Id. 128278168 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 128997196 - Pág. 1 a 2).

Ato contínuo, o Relator determinou a conversão do julgamento em diligência, ante a ausência de realização de perícia médica, com intimação das partes para manifestarem a respeito disso (Id. 134833665 - Pág. 1).

A Secretaria certificou que decorreu o prazo legal, sem que as partes se pronunciassem acerca do supracitado despacho (Id. 138377678 - Pág.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como descrito no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido da exordial, ante a ausência de comprovação da incapacidade contemporânea absoluta, e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inc. I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo analisá-lo.

A irresignação do recorrente refere-se à questão direito ao recebimento do auxílio-doença, a contar do dia do acidente de trabalho ocorrido em 12/03/2018 (CAT – Id. 128277791 - Pág. 1), alegando que a sentença não aplicou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois teve o seu benefício indeferido indevidamente, sem apreciação do pedido de retificação da DER.

O recurso não se vinga, pois as alegações apresentadas pelo recorrente não são capazes de infirmar os fundamentos apresentados na sentença recorrida.

Verifica-se da inicial que o recorrente não trouxe provas de sua incapacidade laboral após o período de concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho (21/7/2008 a 18/10/2018 - Id. 128278152 - Pág. 2 e 4) capaz de atestar o a
gravamento de sua enfermidade, tampouco comprovou sua impossibilidade de comparecer na perícia agendada no mês de março, data em que alega que deveria iniciar a concessão de tal benefício.

Somado a isso, denota-se que o recorrente abriu
mão da produção de provas, como atesta o requerimento de julgamento antecipado da lide juntado aos autos (Id. 128278155 - Pág. 3) e a certificação de ausência de manifestação quando do despacho de conversão do julgamento em diligência ante a ausência de perícia médica (Id. 134860190 - Pág. 1 e Id. 138377678 - Pág. 1).

O auxílio-doença, a
pós a regulamentação da Reforma da Previdência, instituída pela Emenda Constitucional n. 103/2019, passou a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária, denominação inserida no Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99, art. 71) pelo Decreto n. 10.410, de 30.06.2020:

(...) Art. 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 1o Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao RGPS já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 2o Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

Tal dispositivo ratificar o que preceitua o art. 59 da Lei n. 8.213/91:

(...) Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

A respeito da necessidade de comprovação da prova contemporânea, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. ATIVIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL NÃO CONTEMPORÂNEA À ÉPOCA DOS FATOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conquanto não se exija a contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida a complementação da prova mediante depoimentos de testemunhas. 2. Na hipótese, a Corte regional consignou que "se conclui que as provas produzidas nos autos não se revelaram hábeis à comprovação do exercício de atividade rural pelo período exigido pela legislação previdenciária em comento". A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 917.977 – PE, Segundo Turma, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data de julgamento: 09/8/2016)

No mais, para a alteração do
DER judicialmente, “data de entrada do requerimento”, faz-se necessário a aplicação do Tema 995, do STJ, que firmou a seguinte Tese
:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. (REsp.
1.727.063 – SP, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES)

Observa-se que tal alteração se dá no momento da implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário, ausentes provas do fato superveniente
a ser considerado pelo julgador que deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial não se pode alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

À visto disso, não há como conceder tal benefício, tampouco alterar a data do DER.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022